Tribunal: CARF
Processo: 10880.929962/2009-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.929962/2009-84
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.784 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA
Recorrente
RIBA REPRESENTAÇÕES PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator. Declarou-se impedido de participar do
julgamento o Conselheiro Rogério Garcia Peres, substituído pelo Conselheiro Marcelo José Luz
de Macedo (suplente convocado).

Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Júnior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antônio Carvalho Barbosa, Marcelo José Luz de Macedo
(suplente convocado), Giovana Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia
Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

Relatório

RIBA REPRESENTAÇÕES PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA.,
recorre a este Conselho Administrativo em face de Acórdão proferido pela 3a Turma da
DRJ/FNS que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, não reconhecendo o
direito creditório pretendido.
O contribuinte apresentou PER/DCOMP visando compensar saldo negativo de
IRPJ apurado com base no Lucro Presumido, 1o trimestre AC 2004, com débitos de IRPJ e CSLL
de períodos entre 2005 e 2008.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.929962/2009-84
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.784 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.929962/2009-84

Quando da análise do pedido, a DRF intimou o contribuinte (fls. 73) para retificar
a DIPJ ou apresentar PER/DCOMP retificador indicando corretamente o período de apuração do
saldo negativo e, se for o caso, corrigindo o detalhamento do crédito utilizado na sua
composição, uma vez que não localizou o saldo negativo apontado.
Transcorrido in albis o prazo da intimação, foi proferido Despacho Decisório não
homologando os PER/DCOMPs, uma vez que não houve apuração de crédito na DIPJ
correspondente ao período de apuração do saldo negativo informado no PER/DCOMP.
Cientificado da decisão, o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade alegando que o crédito seria decorrente da diferença do Imposto de Renda sobre
o Lucro presumido apurado (R$ 98.945,29) e a retenção na fonte de Imposto de Renda no valor
de R$ 1.399.844,61, conforme tabela abaixo por ele apresentada:

Conforme a tabela, o contribuinte sofreu retenção na fonte de R$1.399.844,61,
entretanto, com base no lucro presumido somente teria que pagar R$ 98.945,29 (R$ 62.967,17 +
35.978,12), razão pela qual apurou um saldo negativo de R$ 1.300.899,32 (R$ 1.399.844,61 –
R$ 98.945,29). Colaciona, ainda, a DIPJ original do período, apresentada em 29/06/2005, na
qual resta identificado na linha 31, da ficha 14A o saldo negativo.
Por fim, requer a procedência da Manifestação de Inconformidade no sentido de
homologar as compensações ou que sejam efetuadas diligencias para comprovação das
alegações.
Ao se debruçar sobre o tema, a DRJ/FNS julgou improcedente o pedido, haja vista
que ao analisar a liquidez e a certeza do crédito, visualizou uma inconsistência entre a
informação contida na DIPJ 2005 (AC 2004) e a DIRF.
Da verificação realizada, a DRJ constatou que o contribuinte ao invés de ter
obtido Rendimentos e Ganhos Líquidos Aplicações Renda Fixa/Renda Variável (linha 06, ficha
14A, DIPJ AC 2004) no valor de R$ 354.898,73, teria obtido no valor de R$ 6.999.223,18, de
acordo com a DIRF.
Confrontando as informações fiscais, portanto, o contribuinte teria que oferecer à
tributação o valor de R$ 6.644.324,45 (R$ 6.999.223,18 – 354.898,73), que geraria imposto a
pagar e não saldo negativo, conforme tabela abaixo:
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.784 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.929962/2009-84

Assim, entendeu a DRJ/FNS que o Despacho Decisório ao apontar a inexistência
de saldo negativo de IRPJ o fez de maneira correta, uma vez que a reapuração do lucro
presumido alterou a situação anteriormente informada pelo contribuinte que gerou imposto a
pagar. Registrando, ainda, que a decadência já estaria caracterizada, impossibilitando a
realização do lançamento do valor apurado.
Irresignado,
o
contribuinte
interpôs
Recurso
Voluntário
alegando,
preliminarmente, decadência quanto a possibilidade de revisar a DIPJ após o prazo de cinco anos
e, no mérito repisa os argumentos já apresentados quanto a origem do saldo negativo,
informando que a análise da DRJ em relação ao IRRF sobre aplicações financeiras de renda fixa
estaria equivocada, haja vista que:
- contabiliza a receita dos rendimentos pelo regime de competência, diariamente,
conforme é auferida e a retenção do IRRF somente é efetuada quando do resgate do título;
- tributou seus rendimentos com títulos de renda fixa em 2004, tendo reconhecido,
em anos-calendários anteriores os correspondentes rendimentos, colacionando DIPJ AC 2003 e
2002, a fim de comprovar o alegado.
Requerendo, por fim, o provimento do Recurso Voluntário para que seja
confirmado o crédito pleiteado e homologadas as compensações, subsidiariamente, requer a
conversão do julgamento em diligência para apuração e confirmação da existência do crédito.

É o relatório.

Voto

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual, dele conheço.
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.784 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.929962/2009-84

Trata-se de PER/DCOMP não homologado em decorrência de que o valor do
crédito na DIPJ foi considerado inexistente pela autoridade fiscal, impossibilitando a
compensação requerida.
Iniciarei pela análise da preliminar suscitada.
Entende o contribuinte de que a análise quanto a liquidez e certeza do crédito
realizada pela DRJ/FNS teria afrontado a decadência quanto a possibilidade de revisão da DIPJ
pelo fisco.
Aponta que a DIPJ foi apresentada em 29/06/2005, tendo formalizado o
PER/DCOMP em 20/03/2007, cientificado do Despacho Decisório em 27/04/2009 e intimado do
Acórdão da DRJ que supostamente teria revisado a declaração em 31/07/2015. Entendendo,
assim, que por ter ultrapassado o prazo decadencial de cinco anos, entre a decisão DRJ e a
apresentação da DIPJ, estaria vedada a revisão.
Ocorre que, não merece ser acolhida a razão proposta pelo contribuinte.
O Despacho Decisório em si constatou a inexistência do saldo negativo na DIPJ
apresentada em 29/06/2005, tendo, inclusive, a autoridade fiscal intimado o contribuinte antes da
prolação da decisão para prestar esclarecimentos e, caso entendesse necessário, retificasse o
documento. Acontece que, o contribuinte se quedou inerte.
Naquele momento foi oportunizado ao contribuinte confrontar as informações
levantadas pela DRF, demonstrando a procedência do saldo negativo de IRPJ que alegava,
porém, não foi atendida a intimação fiscal.
Incontroverso é que o contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório que
considerou R$ 00,00 o saldo negativo de IRPJ em 27/04/2009, dentro do prazo de cinco anos
para revisão da DIPJ.
A DRJ detalhou o porque da inexistência do crédito com base no confronto das
informações da DIPJ e da DIRF, gerando tributo a pagar.
No presente caso, a decadência não afeta a verificação quanto a liquidez e a
certeza do crédito pleiteado, mas impede a autoridade fiscal de realizar o lançamento de ofício
do tributo apurado.
Por tal razão, rejeito a preliminar de decadência.
O contribuinte defende que, apesar de no informe de rendimento e na DIRF
constarem o valor de R$ 6.999.223,18 como rendimentos tributáveis em janeiro/2004, que
contabilizou as receitas desses rendimentos em regime de competência, tendo vindo a sofrer a
retenção do IRRF no ato do resgate, colacionando DIPJs de anos anteriores AC 2002 e 2003.
Vale destacar que o contribuinte se quedou inerte durante todo o processo
administrativo: quando intimado pela DRF para sanar divergências, não tomou providências; na
Manifestação de Inconformidade, se ateve em afirmar que a DIPJ continha saldo negativo
apurado no período; e tão somente em sede de Recurso Voluntário apresenta documentação que,
segundo alega, justificaria o seu direito ao crédito.
Ora, deve o contribuinte, assim como a Fazenda Nacional, se ater às formalidades
(rito) e aos prazos que lhe são concedidos no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, não
podendo se abster de prestar informações e ao final requerer a análise de documentação em sede
de Recurso Voluntário sob pena de supressão de instância e de prejuízo pela busca da verdade
material.
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-000.784 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.929962/2009-84

Em que pese a tributação do IRRF sobre operações de renda fixa ter sua
peculiaridade, o informe de rendimento e a DIRF consubstanciam as decisões proferidas tanto na
origem quanto na DRJ/FNS e o contribuinte não se desincumbiu de demonstrar a certeza e a
liquidez do seu pretenso crédito, até o presente momento.

A mera juntada das DIPJs de anos-calendários anteriores, por si só, não é
suficiente para caracterizar o direito creditório quanto ao saldo negativo do IRPJ, uma vez que,
não há nos autos qualquer comprovante de que tais valores foram oferecidos à tributação.
Dessa forma, voto por converter o julgamento em diligência para que a DRF de
origem analise a documentação acostada em sede de Recurso Voluntário, a saber: DIPJ AC 2003
e AC 2002 e apure se os valores foram oferecidos à tributação e, em caso afirmativo, aponte qual
seria o montante do saldo negativo disponível para compensação.

Lucas Esteves Borges

Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital